Tribunal: TJDFT
Processo: 0711705-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE CRÍTICA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS À IMAGEM. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 657 STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
3. Nas razões recursais, o agravante aponta violação ao art. 5o, inciso IV da Constituição Federal. Argumenta que é livre a manifestação do pensamento e que a manutenção do acórdão vergastado, com a condenação imposta, limita o direito à liberdade de expressão “no contexto peculiar político partidário”. Assevera que as publicações decorreram do posicionamento do agravante ante à manifestação controversa do agravado, que em participação no “Flow Podcast” emitiu falas ofensivas contra minorias. Reitera a existência de repercussão geral e requer o envio dos autos ao Supremo para análise do recurso extraordinário.
4. O agravante objetiva impugnar acórdão que o condenou ao pagamento de indenização por danos à imagem do agravado, em razão de publicação em rede social (“Twitter”).
5. Cumpre observar, inicialmente, que o Colegiado Recursal entendeu pela preponderância da tutela do direito fundamental à imagem em razão do exercício abusivo da liberdade de expressão (pelo agravante), com a imposição da reparação dos danos extrapatrimoniais e, modificar a conclusão firmada pelo acórdão vergastado exigiria o reexame de mérito, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
6. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem e à honra, como na hipótese dos autos, haja vista o deslinde da questão não ultrapassar o interesse subjetivo das partes e prescindir o revolvimento dos fatos e do material probatório (ARE no 739.382/RG- tema 657).
7. A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4. Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido. (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e 3/6/2013).
8. Ante o exposto, acertada a decisão recorrida ao negar seguimento ao apelo extremo.
9. Agravo interno conhecido e não provido.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.